Tribunal: TJMT
Processo: 1010799-35.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010799-35.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAIANY REZENDE DOS SANTOS - CPF: 048.835.261-43 (APELANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MANOEL DA SILVA NETO - CPF: 019.845.748-09 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0004-00 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE CESAREANA – HEMORRAGIA APÓS O PARTO – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO – ERRO MÉDICO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE ERRO E DANO – EVENTO IMPREVISÍVEL E DE RESULTADO INCONTROLÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A hemorragia cesariana no pós parto configura evento imprevisível e de resultado incontrolável, principalmente levando em conta a condição clínica de cada paciente.

Se os documentos apresentados e a prova pericial foram concludentes em excluir qualquer conduta ilícita, culposa ou negligente por parte dos apelados que possa dar azo ao nexo de causalidade com os alegados males sofridos pela autora/apelante e não demonstrada a culpa do médico ou da UNIMED pelos alegados danos sofridos, deve ser mantida a improcedência da demanda.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAIANY REZENDE DOS SANTOS
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Dano Moral
ajuizada em face de
MANOEL DA SILVA NETO e UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, ficando observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/15.

Alega a recorrente que a apelante no momento dos fatos encontrava-se gestante de aproximadamente 38 semanas, sendo que em 08/09/2018, por volta das 18h22min, deu entrada em estado de emergência no pronto atendimento da UNIMED e devido às fortes dores que sentida em sua barriga, sem sequer poder andar, foi encaminhada de cadeira de rodas para a instituição hospitalar com fortes dores uterinas.

Sustenta que foi atendida pelo médico Dr. MANOEL DA SILVA NETO, onde logo lhe informou ser portadora de doença de
Perthes
e por tal razão, não poderia realizar o parto normal. Após os procedimentos de praxe do hospital, foi realizado um exame de toque onde foi constatado que a paciente não tinha nenhuma dilatação, então, o médico afirmou que naquele dia estava completando 38 semanas, receitou um buscopan para dor e afirmou que se após 30 minutos, não houvesse melhora, ele iria realizar a cesariana.

Aduz que a apelante ainda estava com fortes contrações, ficando em observação por mais de 3 horas até que fosse realizado um parto cesariano de urgência, pois somente foi encaminhada para o centro cirúrgico por volta das 21h20min. O parto foi executado pelo obstetra supracitado Dr. MANOEL DA SILVA NETO, médico plantonista, responsável pelos cuidados da apelante.

Assevera que de acordo com os documentos médicos, foi informado que a apelante estava com quadro hemorrágico infeccioso, passando de um quadro grave para gravíssimo em pouco tempo, tendo em vista que não recebeu o suporte médico necessário, não trataram seu caso com atenção, mesmo diante de todos os acontecimentos e da anormalidade que se encontrava a paciente, desde quando deu entrada no hospital.

Narra que depois do parto, o útero com os dejetos das fezes do bebê foi aparentemente limpo e, após, a apelante teve alta para o quarto juntamente do recém-nascido, sendo considerados pelo médico responsável apto para receber os cuidados da enfermeira no quarto do hospital, mesmo alegando apresentar intenso sangramento.

Expôs que às 02h da manhã do dia 09/09/2018, o médico Dr. MANOEL veio até o quarto devido à grande insistência da genitora da apelante em razão do sangramento que apresentava e passou então aperta-lhe o abdome para contrair o útero para fazer cessar o sangramento. Nesse momento em que o médico realizava tal procedimento formou uma poça de sangue no leito da autora, sendo então ministrado injeção para conter a hemorragia.

Afirma, ainda, que o sangramento não cessou, e que o médico não havia retornado para fazer nova avaliação do seu estado clínico, sendo solicitado por sua acompanhante a presença de outro médico, onde um médico identificado como PEDRO averiguou a situação da apelante solicitando a aplicação de bolsa de sangue, o qual alega que não chegou até a paciente.

Relata que, em momento posterior, no dia 09/09/2018, às 11h05min, quando a apelante seria encaminhada para o banho, a enfermeira teria observado que a paciente estava pálida, e observou a chegada dos exames realizados, onde solicitou a presença de médicos para averiguar os batimentos cardíacos da apelante, os quais examinaram e encaminharam a mesma para UTI, sendo constatado que a paciente estava com choque hemorrágico e hemorragia uterina, sendo submetida a uma cirurgia de reabordagem para revisão da cavidade sendo encontrado sangue e coágulos em cavidade que foram drenados.

Discorre que a partir da primeira cirurgia, a requerente depois de alguns dias foi retomando um pouco de consciência, porém, no dia 16/09/2018, começaram as convulsões, necessitou retornar com urgência para a UTI, permanecendo internada na UTI por 15 dias.

Declara que restou demonstrado patente negligência e imprudência da equipe médica, hospitalar e enfermagem e isso o laudo médico pericial não rebate, da mesma forma os apelados não rebatem, uma vez que nunca produziram provas em contrário.

Afirma que os apelados não produziram qualquer prova que de fato realizaram o atendimento/socorrem em um prazo razoável, permanecendo silentes, de modo contrário, a apelante, pelo prontuário trazido e pelas provas testemunhas colhidas, demonstrou cabalmente a negligência dos supostos profissionais da saúde, merecendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para o fim de julgar procedente a ação.

O apelado MANOEL DA SILVA NETO apresentou as contrarrazões no ID nº 183181094, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a apelada UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA apresentou as contrarrazões no ID nº 183181093, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso em tela, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do hospital objetiva e decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços,
in verbis
:

“
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [...]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
”.

O processualista Rui Stoco,
in
Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª Edição, página 738, leciona:

“
A responsabilidade civil do hospital, conforme se depreende da regra contida no art. 14 do CDC, é objetiva, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano causado; o hospital se isenta de responsabilidade caso fique provado que inexistiu o defeito na prestação do serviço ou se ficar comprovada a culpa exclusiva do paciente ou de terceiro – art. 14, § 3º, CDC.
”.

Outrossim, deve ser esclarecido que aos médicos – profissionais liberais – aplicam-se as normas consumeristas em cumulação com o Código Civil (artigo 14, §4º, do CDC c/c artigo 951 do CC), devendo o médico ser responsabilizado caso houver comprovação nos autos de que agiu com imprudência, negligência ou imperícia (responsabilidade subjetiva).

Sobre o tema, Luiz Antonio Rizzatto Nunes ensina que
“essa é a única exceção ao sistema da responsabilidade civil objetiva instituída pelo CDC”
, explicando que “
o objetivo mais evidente da norma é submeter o chamado profissional liberal à obrigação de indenizar com base na responsabilidade subjetiva, isto é, por apuração de culpa
” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p.197).

Deveras, a responsabilidade civil do médico consiste em atividade de meio, em que não se garante o resultado, mas a realização do ato médico em si, uma vez que não há garantia de cura ou recuperação.

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"
Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência [...]. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e métodos da profissão, incluindo aí cuidados e conselhos. Logo, a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de resultado, de sorte que, se o tratamento realizado não produziu o efeito esperado, não se pode falar, só por isso, em inadimplemento contratual. Esta conclusão, além de lógica, tem o apoio de todos os autores, nacionais e estrangeiros (Aguiar Dias, Caio Mário, Sílvio Rodrigues, Antônio Montenegro), e é também consagrada pela jurisprudência.
”

(
in
Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição, 2007, p. 273) (Destaquei).

No caso em exame, para comprovar as suas alegações, a autora/apelante juntou aos autos Prontuário Médico (ID nº 183180810 à 183180812, 183180822 à 183180825); Relatório de Anotação da Enfermagem (ID nº 183180813 à 183180816); Relatório de Prescrição Médica (ID nº 183180818 à 183180821); Documento da UTI (ID nº 183180826 à 183180831).

In casu
, diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que não se demonstrou efetivamente a atitude culposa ou negligente por parte do médico – Dr. MANOEL DA SILVA NETO – que pudesse responsabilizá-lo por erro médico, bem como não resta evidenciada a responsabilidade da UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Para melhor esclarecimento dos fatos e procedimentos médicos, o juiz singular nomeou médica perita – Dra. SISSY HELENA ZANCARRO CARNIEL – (ID nº 183180963), médica ginecologista e obstetra, para responder os quesitos formuladas pelas partes.

Os quesitos foram respondidos conforme laudo pericial (ID nº 18318106). A médica perita, ao examinar os prontuários médicos e exames da autora, ora apelante, constatou que:

“CONFORME DESCRIÇÃO CIRÚRGICA NÃO HOUVE COMPLICAÇÕES DURANTE O ATO OPERATÓRIO.

A CESARIANA, AINDA MAIS DE URGÊNCIA, CONFORME INÚMERAS LITERATURAS MÉDICAS, IMPLICA EM UM PARTO OPERATÓRIO E PORTANTO HÁ MAIOR RISCO DE:

- SANGRAMENTO APÓS PARTO POR ATONIA UTERINA;

- SANGRAMENTO E HEMORRAGIAS ABDOMINAIS;

- LESÃO DE BEXIGA E INTESTINO;

- QUADROS INFECCIOSOS;

- TROMBOSE E EMBOLIA;

- DEPRESSÃO PÓS PARTO;

APÓS O PARTO PACIENTE EVOLUIU COM QUADRO UTERINA (QUANDO O ÚTERO NÃO CONTRAI ADEQUADAMENTE) RESULTANDO EM HEMORRAGIA QUE DEVE SER ATENDIDA DE IMEDIATO COMO DE FATO FOI.

A DEMORA EM LEVAR A PACIENTE AO CENTRO CIRÚGICO SE JUSTIFICA UMA VEZ QUE A PACIENTE, CONFORME DESCRITO NAS EVOLUÇÕES DE UTI, ENCONTRAVA-SE INSTÁVEL PELO CHOQUE HEMORRÁGICO, CORRENDO GRANDE RISCO DE VIA SE FOSSE LEVADA PARA UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NAQUELE MOMENTO. DR. MANOEL REUNIU UMA JUNTA MÉDICA PARA DISCUSSÃO DA IDA OU NÃO AO CENTRO CIRÚRGICO E ASSIM FOI DECIDIDO.”

Constatou, ainda:

“NÃO HÁ EM MOMENTO ALGUM DESCRIÇÃO OU SUSPEITA EM QUAISQUER LUGARES DE QUE A TÉCNICA CIRÚRGICA EMPREGADA NÃO TENHA SIDO ADEQUADA.

EM EXAMES APRESENTADOS EM CONSULTA PERICIAL NÃO HÁ ALTERAÇÕES HORMONAIS QUE A COLOCARIAM SOB O DIAGNÓSTICO DE ESTERILIDADE, RELATA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS (SOP) PRÉVIA AO PARTO PORÉM NÃO REALIZOU MAIS ACOMPANHAMENTO. REFERE QUE ESTÁ SEM MENSTRUAR HÁ MESES O QUE PODE ESTAR RELACIONADO COM A SOP, SOBREPESO E ESTILO DE VIDA DA PACIENTE EM QUESTÃO”.

Outrossim, ao responder aos quesitos das partes, a médica perita, Dr. SISSY HELENA ZANCARRO CARNIEL – médica ginecologista e obstetra, assim se pronunciou (ID nº 183181079):

“2 – HOUVE ALGUMA INTERCORRÊNCIA COM A AUTORA NO MOMENTO DA SUA INTERNAÇÃO?

R: NÃO HOUVE INTERCORRÊNCIA NA INTERNAÇÃO.

5 – A CIRURGIA DE PARTO CESÁREO FOI CORRETA? HAVIA INDICAÇÃO PARA A SUA REALIZAÇÃO?

R: SIM FOI CORRETA, TAQUISSISTOLIA É UMA INDICAÇÃO DE CESAREANA.

6 – DURANTE O ATENDIMENTO A AUTORA FORAM PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE AS DEVIDAS MEDICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA SALVAGUARDAR A VIDA DA AUTORA E SEU BEBÊ?

R: SIM, FORAM.

15 – SRA. PERITA, NO CASO VERTENTE É POSSÍVEL AFIRMAR QUE HOUVE COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA OU “ERRO MÉDICO”?

R: SIM. O QUE HOUVE FOI UM QUADRO DE COMPLICAÇÃO DIRÚRGICA POR ATONIA UTERINA LEVANDO A HEMORRAGIA PÓS PARTO, SENDO ESTA A COMPLICAÇÃO PÓS PARTO MAIS COMUM DESCRITA EM LITERATURA OBSTÉTRICA TANTO PARA PARTO NORMAL QUANTO PARA PARTO CESAREANA SENDO A INCIDÊNCIA MAIOR EM CESARIANAS DO QUE EM PARTO NORMAIS. TAL COMPLICAÇÃO PODE ACONTECER INDEPENDENTEMENTE DE QUEM REALIZE O PARTO SENDO AINDA A TAQUISSISTOLIA FATOR DE RISCO PARA QUE OCORRA.

17 – EM ANÁLISE AO INTEIRO TEOR DO PRONTUÁRIO MÉDICO É POSSÍVEL AFIRMAR COM CERTEZA SE HOUVE CONDUTA IMPRUDENTE, NEGLIGENTE OU IMPERITA?

R: A MEU VER NÃO HOUVE CONDUTA IMPRUDENTE, NEGLIGENTE OU IMPERITA.”

Por fim, a perita judicial concluiu que não houve erro ou negligência por parte do médico, diante dos fatos descritos no prontuário médico da autora/apelante. Vejamos um fragmento:

“DESTA FORMA CONCLUO QUE A MINHA OPINIÃO TÉCNICA BASEADA NA LITERATURA ABAIXO CITADA É DE QUE NÃO HOUVE ERRO OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO DR. MANOEL DA SILVA NETO UMA VEZ QUE ESTEVE SEMPRE PRESENTE E ATIVO NAS DECISÕES E INTERVENÇÕES PERANTE O GRAVE QUADRO CLÍNICO QUE A PACIENTE EM QUESTÃO DESENVOLVEU E OS PASSOS E CONDUTAS CLÍNICAS ESTÃO CONDIZENTES COM O CITADO EM LITERATURA MÉDICA PELAS SOCIEDADE BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (FEBRASGO).”
(ID nº 18318106).

Logo, evidencia-se a total ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos sofridos pela autora/apelante e a conduta profissional do médico apelado, bem como da apelada UNIMED RONDONÓPOLIS, segundo a conclusão do laudo pericial e das demais provas produzidas no processo.

Assim, não se verifica qualquer desacerto da sentença de improcedência.

Sobre o assunto, a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. PARTO CESÁREA. COMPLICAÇÕES. PROTOCOLO MÉDICO OBSERVADO. EVENTO IMPREVISÍVEL E DE RESULTADO INCONTROLÁVEL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS PROFISSIONAIS E OS DANOS SOFRIDOS PELA PACIENTE. 1.O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de erro praticado por médico de hospital público, a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica. Apenas o direito de regresso contra o responsável depende da comprovação de dolo ou da culpa ( ARE 691744 AgR / RJ, Min. Celso de Mello, DJe 18/10/2012; AI 734689 AgR-ED / DF, Min. Celso de Mello, DJe 24/08/2012). 2.Ahipotomia uterina e a hemorragia durante a cesariana e no pós-parto é acidente imprevisível e de resultado incontrolável, principalmente levando em conta a condição clínica de cada paciente. 3.Inexistindo provas do nexo de causalidade entre as complicações havidas no parto e no pós-parto da autora, ou seja, não se demonstrado que tais eventos decorreram de erro médico, inexistente a obrigação de indenizar. 4.Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado dano e o ato da Administração Pública, por meio de seus agentes, não resta caracterizado o dever de indenizar. 5.Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20140111692067 DF 0042979-63.2014.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 07/03/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/03/2018 . Pág.: 516/550)

“
[...] Restando demonstrado através de laudo pericial judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico quanto ao procedimento utilizado, não merece prosperar o pleito indenizatório. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir a reparação. Não cabe falar em responsabilidade da cooperativa de plano de saúde a que o profissional é conveniado.
” (TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 138876/2017, Relator Des. Dirceu dos Santos, j.

em 31/1/2018) (g.n.).

“
[...] O laudo pericial e seus esclarecimentos apontam que não há nexo causal entre a atuação dos réus (médico-cirurgião e Hospital) e o evento danoso. É cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito oficial, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa do expert. Todavia, apenas não deve aceitar essas conclusões quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou desmotivado, o que, definitivamente, não ocorre no caso dos autos. Constatado pericialmente que não houve erro médico, imperícia, imprudência ou negligência na conduta do médico-cirurgião e do hospital envolvidos no procedimento aplicado à autora, afasta-se o dever de indenizar postulado contra os apelados. Negou-se provimento ao recurso.
” (TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 60016/2016, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 1º/2/2017) destaquei.

“
APELAÇÃO
CÍVEL -
DANOS

MATERIAIS
E
MORAIS
-
ERRO

MÉDICO
- RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Em geral, os
médicos
têm obrigação de meio, e não de resultado, o que significa dizer que sua responsabilidade é se empenhar para obter o melhor resultado possível no tratamento, aplicando procedimentos e técnicas necessários, adequados e disponíveis. Nas obrigações de meio, não sendo presumida a culpa do
médico
, é ônus do paciente provar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, sob pena de, não se desincumbindo de tal ônus, ser afastada a culpa dos
médicos
e, consequentemente, o dever de indenizar. Recurso não provido
.
”
(TJMG, 10ª Câmara Cível, RAC nº
1.0313.03.113172-2/002
, Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, publicação em 16/04/2012) destaquei

Desta forma, o julgador singular agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a “
Ação de Indenização por Dano Moral
” da autora/apelante, considerando as provas colhidas nos autos, não havendo que se imputar ao médico ou à UNIMED RONDONÓPOLIS qualquer ato ilícito ou nexo de responsabilidade civil.

Confira-se um trecho da sentença:

“[...]Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação (uma vez que a parte autora não comprovara ter havido omissão voluntária, negligência, imprudência ou mesmo imperícia por parte dos réus supérstites, nem mesmo que estes tenham excedido os limites legais estabelecidos no desempenho de suas funções).

Há que se ressaltar que a autora não carreou aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo contrário, senão vejamos.

Informa, a autora, que o réu (Manoel da Silva Neto) fora negligente, imprudente e imperito quando da prestação do serviço, eis que aguardara “em observação por mais de 03 (três) horas até que fosse realizado o parto cesariano de urgência” (quarto parágrafo de [fl.15 – correspondência ID 24153422, fl.03]), estando os réus em débito com a autora, todavia, não demonstrara que o aludido fato é verídico (art.373, I, CPC).

Noutro norte, os réus comprovaram nos autos que o procedimento cirúrgico a que fora submetida não lhe causara dano/lesão a ensejar a alegação de omissão voluntária, negligência, imprudência ou mesmo imperícia, em conformidade com o Laudo Pericial de (fls.518/524 – correspondência ID 83909374), desvencilhando-se, por conseguinte, da culpa genérica (art. 373, II, CPC).

Portanto, provado restou nos autos que a autora

não se encontra invalida, nem mesmo que os aventados efeitos colaterais advindos no pós-cirúrgico sejam danosos à saúde da autora, em consideração com a literatura médica, como bem destacado no Laudo Pericial (fls.2094/2102 – correspondência ID 110808526 e; fl.2131 – correspondência ID 113227640).

Sem a aludida prova, ou seja, de que os réus tenham obrado com culpa ou dolo (na execução da cirurgia), impossível admitir a procedência da demanda.

Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

(...) Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória.

O princípio do interesse é que leva a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, v. III, p.71-73).

E ainda:

“Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657)

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Frise-se, ainda, que em consonância com o ‘penúltimo parágrafo’ de (fl.2094 – correspondência ID 110808526, fl.01) do laudo pericial, vejamos:

“A CESAREANA, AINDA MAIS DE URGÊNCIA, CONFORME INPÚMERAS LITERATURAS MÉDICAS, IMPLICA EM UM PARTO OPERATÓRIO E PORTANTO HÁ MAIOR RISCO DE:

-

SANGRAMENTO PÓS PARTO POR ATONIA UTERINA;

-

SANGRAMENTO E HEMORRAGIAS ABDOMINAIS;

-

LESÃO DE BEXIGA E INTESTINO;

-

QUADROS INFECCIOSOS;

-

TROMBOSE E EMBOLIA;

-

DEPRESSÃO PÓS PARTO;”.

Outrossim, do antepenúltimo parágrafo de (fl.2095 – correspondência ID 110808526, fl.02) lê-se:

“A DEMORA EM LEVAR A PACIENTE AO CENTRO CIRÚRGICO SE JUSTIFICA UMA VEZ QUE A PACIENTE, CONFORME DESCRITO NAS EVOLUÇÕES DE UTI ENCONTRAVA-SE INSTÁVEL PELO CHOQUE HEMORRÁGICO, CORRENDO GRANDE RISCO DE VIDA SE FOSSE LEVADA PARA UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NAQUELE MOMENTO. DR. MANOEL REUNIU UMA JUNTA MÉDICA PARA DISCUSSÃO DA IDA OU NÃO AO CENTRO CIRÚRGICO E ASSIM FOI DECIDO”.

E, ainda, das respostas aos quesitos formulados colhe-se que não pode ser atribuída aos réus qualquer conduta desonesta, omissão, negligente, imprudente ou mesmo imperita (fls.209821/09 – correspondência ID 110808526, fls.05/09).

Noutro trilho, os depoimentos das testemunhas da parte autora, Srª. Jhenifer Lisboa da Silva e Srª. Deuzélia Pereira Branques de Souza, ambas leigas (sendo a primeira estudante, não precisando o Curso e, a segunda recepcionista), colhidos em audiência (fls.2146/2149 – correspondência ID 113396133 a ID 113580847), não são capazes de desconstituir os termos e conclusão do Laudo Pericial, elaborado pela médica ginecologista e obstetra, Drª. Sissy Helena Zancanaro Carniel, inscrita no CRM-MT 7607 e RQE 3181, de (fls.2094/2102 – correspondência ID 110808526 e; fl.2131 – correspondência ID 113227640), corroborando para que as partes rés (Manoel da Silva Neto e Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda) se desincumbissem do ônus probatório que recai sobre si, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade civil do médico (a culpabilidade do profissional médico) só pode ser atribuída em casos de erro grosseiro, imprudência, negligência ou imperícia.

Eis a jurisprudência:

“A culpabilidade somente pode ser presumida na hipótese de ocorrência de erro grosseiro, de negligência ou de imperícia, devidamente demonstrados. Se os profissionais se utilizaram de sua vasta experiência e dos meios técnicos indicados, com os habituais cuidados pré e pós-operatórios, somente uma prova irretorquível poderá levar à indenização pleiteada. Não tendo sido demonstrado o nexo causal entre a cirurgia e o evento morte, correta esteve a sentença dando pelo improvimento da ação”. (RJTJRGS 146/340)

Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão exposta. Conforme já dito, os réus foram competentes em mostrar que a versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa.

A responsabilidade civil exige a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os danos efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do ato, impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais.

Vejamos:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – INOCORRÊNCIA – INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA – PROCEDIMENTO ADOTADO ADEQUADO E INDICADO AO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL AO DEVER DE INDENIZAR – SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUE APONTA INEXISTÊNCIA DE CULPA DO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS – AFASTADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do médico, profissional liberal, depende de prova da sua culpa, a teor do que dispõe o artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Se os procedimentos cirúrgicos realizados mostram-se adequados à moléstia apresentada e não havendo prova de ter o profissional da medicina agido com imprudência, negligência ou imperícia, ao ministrá-los, não há como pretender a obrigação de indenizar, porque não configurado comportamento culposo que implique em responsabilidade civil. As provas produzidas, se não comprovam, ao menos indicam, pois, o contrário não poderia ser presumido, haver o profissional pautado a sua conduta pela ética no trato com a integridade física da paciente, pelo contrário, indica a escolha do tratamento adequado às circunstâncias do caso concreto. Impossibilidade de se reconhecer a responsabilidade do estabelecimento hospitalar uma vez que ausente a demonstração do nexo de causalidade entre a lesão e a culpa do agente nos termos do art. 333, I, do CPC. Há sempre o dever de informação sobre os riscos a ser prestado ao paciente, para que ele, esclarecido, possa dar seu consentimento informado. Na espécie, a ausência de documento escrito com o consentimento da apelante não impede reconhecer, pelas provas contidas nos autos, que ele tinha ciência sobre o procedimento a que seria submetida. Indenização improcedente.” (TJ-MT - APL: 00003397920068110029 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/08/2016) (grifei)

“Ação de reparação de danos morais e materiais por erro médico. Laudo médico que atesta o resultado satisfatório dos procedimentos dispensados à requerente. Ausência de erro médico ou mesmo demora a justificar indenização por dano moral. Perícia judicial realizada. Inexistência de nexo de causalidade a justificar as indenizações. Ação improcedente. Agravo retido não conhecido e improvido o recurso da autora.” (TJSP Ap 990.10.251138-3 São Paulo 3a CDPriv. Rel. Beretta da Silveira DJe 27.08.2010 p. 917)

O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano.

Assim já disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359).

Em iguais termos, também leciona Nehemias Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta aqueles bens imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9).

Outra corrente conceitua dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua:

“Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28).

Aguiar Dias também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras:

“O dano moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852).

Por fim, corroborando com o acima já exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do consumidor, corroborando por via de consequência com a já existente banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa fé que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam em sociedade.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE HOUVE ERRO NO DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO ECTÓPICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE NÃO APONTAM A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA MÉDICA QUE ATENDEU A APELANTE. DANO MORAL E ESTÉTICO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00025979120188160194 Curitiba 0002597-91.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 11/05/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO/CIRÚRGICO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1. Para o reconhecimento da responsabilidade de indenizar, indispensável a presença dos seguintes pressupostos legais: a) o dano; b) a culpa; e c) a relação de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. 2. Na análise quanto à existência de falha no serviço médico-hospitalar prestado, bem como, da culpabilidade do profissional, o magistrado deve valer-se, principalmente, das informações prestadas no laudo pericial realizado para esse fim. 3. Tendo a Autora recebido atendimento médico adequado, não havendo provas de negligência por parte do médico, bem como, do respectivo Hospital, não há falar-se em ato ilícito e dever indenizatório. 4. Não havendo qualquer contradição no Laudo Pericial apresentado, não se justifica a elaboração de novo parecer. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 03140609520158090051, Relator: Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONTRATO DE MEIO - HOSPITAL -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NÃO OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Sendo o contrato de prestação de serviços médicos de meio e não de resultado e inexistindo elementos capazes de imputar a adoção de qualquer conduta culposa por parte do médico durante o procedimento cirúrgico realizado na paciente, bem como não tendo esta última conseguido comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido, ausente se encontra o dever de indenizar por parte daquele. O hospital somente pode ser responsabilizado pelo dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do médico, ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC.” (TJ-MG - AC: 10024141013524001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 24/08/2018)

Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte das rés, não há que se falar em dever de indenizar (material e moral), eis que os réus encontravam-se no exercício regular/legal de seu direito. [...]”
(ID nº

183181090).

Nesse contexto, de se concluir que todos os documentos apresentados e a prova pericial foram concludentes em excluir qualquer conduta ilícita, culposa ou negligente por parte dos apelados que possa dar azo ao nexo de causalidade com os alegados males sofridos pela autora/apelante.

Diante dessas considerações e fundamentos, não há como imputar aos apelados a pretendida responsabilidade – seja na modalidade objetiva, seja subjetiva, revelando-se improcedente a ação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença
, observando-se que a exigibilidade ficará suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023